Tribunal: TJDFT
Processo: 0736747-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736747-69.2019.8.07.0001 RECORRENTES: JOÃO ROBERTO MACHADO NEVES DE OLIVEIRA, MARCELO DE CARVALHO BRASIEL RECORRIDA: CYRELA DF 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. HONORÁRIOS DE SUCUBÊNCIA. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, estabelece que, em regra, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os limites mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§ 2o), excepcionando a incidência de limites diferenciados para o caso de ações envolvendo a Fazenda Pública (§ 3o) e os casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos quais caberá ao magistrado fixar a verba honorária mediante apreciação equitativa (§ 8o). 2. A despeito do cuidado adotado pelo legislador, há em alguns casos, como a hipótese em apreço, em que o texto normativo do § 2o do artigo 85 do CPC/2015, aplicado de forma automática, conduz o magistrado a um resultado que não se harmoniza com a regra inserta no artigo 8o do mesmo diploma legal. 3. Sem qualquer menosprezo ao trabalho desenvolvido pelos advogados da parte autora que atuaram no feito, deve ser afastada a regra de fixação de honorários de sucumbência com base no valor atribuído à causa, por se mostrar manifestamente desproporcional e desarrazoada, devendo a verba honorária ser arbitrada mediante apreciação equitativa, observados o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil sustentando que a fixação dos honorários advocatícios, por força dos referidos dispositivos legais, deve obedecer aos critérios objetivos previstos, com aplicação de percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Colacionam julgado do STJ com o qual pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado João Marcelo Machado Neves de Oliveira, OAB-DF 50.673. A recorrida pede, em contrarrazões, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Ana Tereza Basilio, OAB/RJ 74.802, e do advogado Bruno Di Marino, OAB/SP 291.596/A. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil e quanto à apontada divergência interpretativa. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional, e o dissenso foi apresentado nos moldes da legislação de regência. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado dos recorrentes, João Marcelo Machado Neves de Oliveira, OAB-DF 50.673, da advogada Ana Tereza Basilio, OAB/RJ 74.802, e do advogado Bruno Di Marino, OAB/SP 291.596/A, patronos da recorrida. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012